Tribunal: TJDFT
Processo: 0735972-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735972-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento liminar formulado em mandado de segurança. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 40737759). A agravante apresentou petição para informar a perda do objeto do recurso em razão de o Juízo de Primeiro Grau ter proferido sentença nos autos do processo originário. A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e o artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator